Tribunal: TJMT
Processo: 1018535-77.2025.8.11.0041
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018535-77.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZANGELA BRITO SANTOS - CPF: 922.962.031-91 (RECORRENTE), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA - CPF: 020.080.811-76 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso para minorar o quantum indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente pelo fornecimento de assistência material por parte da companhia aérea. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência manifestada pelo 1º Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de cancelamento de voo. A recorrente pretende a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais em virtude de cancelamento de voo deve ser mantido ou reduzido, diante das circunstâncias do caso concreto e da assistência prestada pela companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), segundo a qual a responsabilidade da companhia aérea é objetiva pelos danos causados aos consumidores decorrentes de falha na prestação do serviço.

A ocorrência do cancelamento do voo e o consequente atraso no transporte do passageiro configuram dano moral indenizável, em razão do transtorno e da frustração gerados.

Todavia, comprovado que a companhia aérea forneceu assistência material adequada, com hospedagem e suporte ao consumidor durante o período de espera, a intensidade do dano é mitigada.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se superior aos parâmetros usualmente aplicados pela Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de cancelamento de voo, nos termos do art. 14 do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzido quando comprovada a prestação de assistência material adequada pela transportadora.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 55.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS NA
CHEGADA
AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cancelamento de voo que resultou em um atraso de 12 horas e 35 minutos na chegada da passageira ao seu destino final.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prescindindo da demonstração de culpa (CDC, art. 14).

A companhia aérea não se desincumbiu do ônus de comprovar que o cancelamento do voo decorreu de força maior (condições meteorológicas adversas). Ademais, conforme a declaração de contingência apresentada pela própria autora junto à petição inicial, o voo atrasou por motivos de
“impedimentos operacionais” (id. 304111391 – Pág. 3)
, o que caracteriza o evento como
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar.

O atraso superior a 4 (quatro) horas na chegada ao destino final configura, por si só, falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida.

A prestação de assistência material, como alimentação e hospedagem, é obrigação decorrente da própria norma (Resolução nº 400/2016 da ANAC) e visa mitigar os transtornos imediatos, não tendo o condão de excluir o dano moral já configurado pela falha no serviço de transporte.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não comportando redução.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95,
devendo a súmula de julgamento servir de acordão.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

V O T O V E N C E D O R

Voto divergente

1.

O caso versa sobre cancelamento de voo.

2.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

3.

A pretensão recursal é da reclamada para que seja afastada a condenação; subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.

4.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

5.

Entendo escorreita a sentença que condenou a reclamada à reparação dos danos causados à parte autora.

6.

No entanto, com a devida vênia, divirjo do e. Relator por entender que valor fixado a título de dano moral que se mostra elevado.

7.

Em que pese tenha havido demora para chegada ao destino final, a reclamada comprovou o fornecimento de assistência material, inclusive com disponibilização de hospedagem.

8.

A fim de guardar correlação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e dos fatos levados a julgamento, deve o valor fixado a título de danos morais ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que está dentro dos parâmetros aplicados por esta Turma em casos semelhantes.

9.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o quantum indenizatório para o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantida a sentença nos demais termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025